Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração no 1017359-31.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra.
Embargante: Banco Safra S.A.
Embargado: Gilberto Plácido dos Reis.
V I S T O S.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Safra em face da decisão monocrática de Id n. 103797958, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, para o fim de suspender a decisão do procedimento administrativo sobre as vendas realizadas pela parte autora, ora embargada, sob pena de pagamento de multa diária.
Inconformado, relata que a decisão agravada determinou que instituição bancária apresentasse documentos referentes à investigação de fraude que possibilitou a retenção dos valores do embargado, bem como aplicou multa diária caso houvesse descumprimento da decisão.
Alega que o recurso foi interposto visando suspender a aplicação da multa até o julgamento do recurso, mas o decisum foi omisso quanto a incidência da astreinte pelo descumprimento.
Por tais argumentos requer a procedência dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, de modo que haja pronunciamento sobre o deferimento do efeito suspensivo quanto à multa arbitrada pelo juízo a quo.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)
Decisão omissa, segundo abalizada doutrina é aquela que “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC”) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715.
No caso em mesa, a decisão objurgada manteve o pronunciamento do togado a quo que determinou a exibição dos documentos solicitados pelo agravado, sob pena de incidência de multa diária.
Em que pese não tenha o decisum afastado expressamente a aplicação da astreinte, nos termos do art. 537 do CPC/15, é plenamente possível a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado. Dessarte, o objetivo da astreinte não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.
Assim sendo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes a fim de reconhecer como devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento da decisão judicial.
Em tais condições, ACOLHO os embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
P.I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator